Tribunal: STF
Processo: ARE 679287
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. 



    As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 282/STF.



    Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providências inviáveis neste momento processual. Precedente.



    Agravo regimental a que se nega provimento.